Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-73.2014.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000722-73.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), Adenil Maria da Costa (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ADENIL MARIA DA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E –
JUROS MORATÓRIOS – REAJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA
RE N. 870.947/SE – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810/STF –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral, e
juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adenil Maria da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou, parcialmente, procedentes os Embargos à Execução para determinar que o valor executado seja corrigido a partir da sentença, de acordo com o IPCA-E, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança, ou seja, em 0,5%, a partir da citação na execução de sentença.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando que os juros moratórios pela condenação por dano material e moral devem incidir desde o evento danoso.

Requer, assim, o provimento do Apelo para utilizar a data do evento danoso para que os juros legais sejam aplicados, bem como considerando a referida data para fixação dos danos morais.

O Apelado, no Id. 15872014, rechaça os argumentos expostos pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020